Tribunal: STF
Processo: AI 830965
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. ACIDENTE. CARACTERIZAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 


1. Alegação de nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação: não ocorrência. 




2. Controvérsia sobre o valor da pensão fixado e exame da existência de normas de segurança em linhas de trem: análise de matérias infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta.